Tribunal: STF
Processo: HC 237833
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Jimmy Augusto Lima da Silva, em favor de Daniel Maia Borges, contra decisão monocrática de Ministro relator do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido liminar no HC nº 876.722/SP.



    Pleiteia-se a concessão da ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão preventiva do paciente.



    Em informações complementares, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo informou que foi expedido alvará de soltura em favor do paciente, em razão da concessão da ordem pelo STJ. (eDOC 7)



    O Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:



    “Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de DANIEL MAIA BORGES apontando como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (HC n. 0042784-89.2023.8.26.0000). 



    Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante, custódia essa convertida em preventiva, pela suposta prática do crime de porte ilegal de arma de fogo. 



    Impetrado habeas corpus no Tribunal de origem, a ordem foi denegada, nos termos da seguinte ementa (e-STJ fl.12): 



    Habeas Corpus. Crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Revogação da prisão preventiva, em conversão de prisão em flagrante. Não cabimento. Requisitos autorizadores presentes. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada. 



    Neste writ, sustenta a defesa que "o paciente tinha acabado de encontrar a arma na via pública, assustado com o achado, foi mostrar para seu amigo" (e-STJ fl. 6). 



    Aduz inexistir motivação idônea para a segregação antecipada, asseverando que, "considerando que se trata de réu primário e que não há circunstâncias desabonadoras, a pena a ser fixada numa eventual condenação dificilmente superaria o montante de 3 anos e, da mesma forma, não haveria justificativa para impor ao réu regime inicial de cumprimento de pena diferente do aberto. Todos esses fatos indicam que a prisão preventiva do réu, além de desnecessária, é absolutamente desproporcional" (e-STJ fl. 9). 



    Afirma que militam em favor dele condições pessoais favoráveis.



    Busca, inclusive liminarmente, seja revogada a prisão preventiva. 



    Liminar indeferida às e-STJ fls. 31/32. 



    Prestadas as informações, o Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do writ, mas pela concessão da ordem, de ofício (e-STJ fls. 116/123). 



    É o relatório. 



    Decido.



    Como visto no relatório, insurge-se a defesa contra a prisão processual do paciente. 



    O ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal. 



    Confira-se, no que interessa, o que consta da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva (e-STJ fls. 54/55):



    De início, observo que o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito possui pena privativa de liberdade máxima que ultrapassa o patamar de 4 (quatro) anos, o que satisfaz o requisito do artigo 313, inciso I, do CPP. Quanto aos requisitos do artigo 312 do CPP, saliento que a conduta delitiva do autuado é de acentuada gravidade e periculosidade. Isso porque portava arma de fogo de uso restrito, a qual, segundo Boletim de Ocorrência de fls. 07/09, não apresentava numeração nem identificação do fabricante e não indicava o calibre. Não havia qualquer justificativa plausível para a conduta do autuado, certamente para fins ilícitos, colocando em risco potencial todos os presentes no local. Ademais, o autuado relatou aos policiais que usaria o armamento para a prática de crimes de roubo. Tais fatos acrescem reprovabilidade à conduta delitiva do autuado e denotam o perigo gerado pelo seu estado de liberdade. Nesse aspecto, cumpre ressaltar que a preservação da ordem pública impõe a manutenção da custódia. Quem, sem autorização legal, dispõe-se a portar arma de fogo de uso restrito, salvo hipóteses excepcionalíssimas, está pronto a cometer os mais sérios crimes tipificados em lei (de homicídio a latrocínio). Aliás, repita-se que o policial cujo depoimento foi colhido às fls. 03 declarou que o autuado, indagado informalmente, admitiu que iria usar a arma de fogo para praticar roubos ou vender para algum interessado. No mais, observo que as circunstâncias não são tão favoráveis assim: embora haja primariedade técnica, verifico a existência de registros de ato infracional (fls. 22). Assim, embora tal passagem não enseje a reincidência, é certo que pode servir de fundamento para o decreto de prisão preventiva, conforme entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, bem corno indica envolvimento anterior com práticas ilícitas e são indicativos de dedicação a atividades criminosas: "Conforme pacifica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade' (AgRg no HC n. 840.088/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 6/11/2023, grifei e destaquei)". Dessa forma, reputo que a conversão do flagrante em prisão preventiva é necessária ante a gravidade concreta do crime praticado e a fim de se evitar a reiteração delitiva, assegurando-se a ordem pública, bem como a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal. Em continuidade, verifico que NÃO há, ainda, comprovação de endereço fixo que garanta a vinculação ao distrito da culpa. Nesse sentido, a cautela é necessária para, mais urna vez, eventual aplicação da lei penal. Não há, também, comprovação de atividade laboral remunerada, de modo que as atividades ilícitas porventura sejam fonte ao menos alternativa de renda (modelo de vida), pelo que a recolocação em liberdade neste momento (de maneira precoce) geraria presumível retorno às vias delitivas, meio de sustento. 6. Destarte, estando presentes, a um só tempo, os pressupostos fáticos e normativos que autorizam a medida prisional cautelar, impõe-se, ao menos nesta fase indiciária inicial, a segregação, motivo pelo qual CONVERTO a prisão em flagrante de DANIEL MAIA BORGES em preventiva, com fulcro nos artigos 310, inciso II, 312 e 313 do Código de Processo Penal. EXPEÇASE mandado de prisão.



    Como se vê, não há falar em decisum desprovido de fundamentação, pois invocou o Juízo de primeiro grau a gravidade concreta da conduta e a reiteração delitiva do paciente, o qual possui em seu desfavor "registros de ato infracional" (e-STJ fl. 54).



    Todavia, entendo excepcionalmente suficiente, para os fins acautelatórios pretendidos, a imposição de medidas outras que não a prisão.



    A custódia cautelar é providência extrema, que, como tal, somente deve ser ordenada em caráter excepcional, conforme disciplina expressamente o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, segundo o qual "a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)".



    Nos dizeres de Aury Lopes Jr., "a medida alternativa somente deverá ser utilizada quando cabível a prisão preventiva, mas, em razão da proporcionalidade, houver outra restrição menos onerosa que sirva para tutelar aquela situação. [...] As medidas cautelares diversas da prisão devem priorizar o caráter substitutivo, ou seja, como alternativas à prisão cautelar, reservando a prisão preventiva como último instrumento a ser utilizado" (LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal. 10ª ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 86).



    Dito isso, na espécie, mesmo levando em conta a motivação declinada no decreto prisional, as particularidades do caso demonstram a suficiência, a adequação e a proporcionalidade da imposição das medidas menos severas previstas no art. 319 do CPP.



    É que se está diante de crime praticado sem violência ou grave ameaça e que não revela, ao menos num primeiro momento, uma maior gravidade e uma periculosidade acentuada do agente, o que autoriza uma atuação cautelar estatal mais comedida.



    Assim, considerando as particularidades da presente situação, entendo que a fixação de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se satisfatória e apropriada para a salvaguarda do bem ameaçado pela liberdade plena do paciente.



    Nesse sentido, guardadas as devidas particularidades:



    [...]



    O entendimento exarado pelo Ministério Público Federal vai ao encontro da conclusão ora alcançada. Eis a ementa do aludido parecer (e-STJ fl. 116):



    HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDA DESPROPORCIONAL. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS DO ART. 319 DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT, CONCESSÃO DE OFÍCIO.



    Ante o exposto, concedo em parte o habeas corpus, a fim de substituir a custódia preventiva do paciente por medidas cautelares diversas da prisão, as quais deverão ser fixadas pelo Juízo de primeiro grau.”(www.stj.jus.br)



  Diante do julgado, considerando que o impetrante requereu exclusivamente a concessão de ordem de habeas corpus para revogar a prisão preventiva do paciente, observo que não mais subsiste interesse jurídico a ser amparado na presente via.



    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus, por perda superveniente do objeto, nos termos do artigo 21, inciso IX, do RI/STF.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente